Tribunal: TJSP
Processo: 3004487-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de recálculo do adicional sexta parte sobre os vencimentos integrais – Decisão que incluiu a "GAP" na base de cálculo - Recurso da executada – Desprovimento de rigor. Condenação imposta por decisão já transitada em julgado - Interpretação diversa que constituiria verdadeira afronta à garantia constitucional da coisa julgada – Verba de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de recálculo do adicional sexta parte sobre os vencimentos integrais – Decisão que incluiu a "GAP" na base de cálculo - Recurso da executada – Desprovimento de rigor. Condenação imposta por decisão já transitada em julgado - Interpretação diversa que constituiria verdadeira afronta à garantia constitucional da coisa julgada – Verba de caráter genérico que deve fazer parte da base de cálculo da sexta parte, sem exclusão da base de cálculo dos quinquênios - Inadmissibilidade de rediscutir-se a matéria já decidida no processo de conhecimento. Decisão mantida - Recurso desprovido.